Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735390-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às Fintechs, nomeadas pelo credor, ao fundamento de que se encontram inseridas na pesquisa já realizada junto ao BACENJUD. Em suas razões, o agravante sustenta que o sistema Bacenjud não engloba todas as Fintechs, sendo essencial o cumprimento da diligência postulada para obtenção de informações acerca de potencial existência de bens penhoráveis de titularidade dos agravados. Aduz que “por serem tratadas como bancos digitais, as Fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil. Entretanto, em que pese sejam instituições financeiras devidamente regularizadas e sejam responsáveis por manuseio de ativos financeiros, nem todas as Fintechs são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros”. Defende que o pedido formulado deve ser acolhido, uma vez que se esgotaram todos os meios de se localizar bens em nome dos agravados. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. Por meio do despacho de ID n o 19156002, este Relator determinou a intimação da parte agravante para colacionar aos autos prova documental no sentido de que as Fintechs elencadas na petição de ID no 96090621, do processo originário, não estão abrangidas no sistema Bacenjud, Em resposta, o agravante postulou a juntada de lista em que constam todas as Fintechs que integram o sistema Bacenjud. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Embora haja relevância jurídica na tese apresentada, relativamente à alegada limitação do alcance do sistema Bacenjud 2.0, não se verifica o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, por não haver demonstração da urgência na realização das diligências, as quais poderão ser oportunamente realizadas em caso de provimento do presente recurso por decisão do colegiado. Assim, não estando suficientemente demonstrado o perigo da demora, a antecipação da tutela recursal não há de ser deferida, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator